Tribunal: TCU
Processo: 000.986/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 946/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Reforma de ex-servidores do Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador), encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando o cruzamento dos sistemas Sistemas e-Pessoal, Siape e Sisobi; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento ou cancelamento da concessão dos interessados, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.986/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Aparecido Santos (XXX.753.761-XX); Dionatan Junior Moraes dos Santos (XXX.492.459-XX); Jesse Gomes Godoy (XXX.679.767-XX); Leo Braga e Silva (XXX.912.768-XX); Raimundo Santos Teixeira (XXX.769.252-XX); Raimundo de Jesus Amaral (XXX.461.540-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.